Tribunal: TJSP
Processo: 1021526-86.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Cerqueira Leite
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Responsabilidade civil – Ação de indenização por dano moral – Inclusões indevidas em cadastro de inadimplentes – Sentença de improcedência e recurso do autor – Ação precedente de declaração de inexistência de débitos – Inexistência de duas dívidas com o réu incontroversa – Restrição mais antiga ao crédito do autor, por iniciativa do réu, que precedeu outras de iniciativa de terceiros –

Ementa:
Responsabilidade civil – Ação de indenização por dano moral – Inclusões indevidas em cadastro de inadimplentes – Sentença de improcedência e recurso do autor – Ação precedente de declaração de inexistência de débitos – Inexistência de duas dívidas com o réu incontroversa – Restrição mais antiga ao crédito do autor, por iniciativa do réu, que precedeu outras de iniciativa de terceiros – Restrição em questão que persistiu por curto lapso de tempo até o advento de outra – Enunciado da Súmula n. 385 do Col. STJ afastado em relação à restrição mais antiga – Dano moral tipificado "ipso facto" – "Quantum" ao prudente arbítrio do juiz – Falta de prova de maiores desdobramentos ao autor, além da restrição ao crédito em si – Fixação em R$ 2.000,00, que é razoável e proporcional – Correção monetária desde o arbitramento e juros de mora desde o evento danoso, na responsabilidade extracontratual – Exegese das Súmulas n. 362 e 54 do Col. STJ – Arbitramento aquém do pedido que não enseja decaimento do autor – Súmula n. 326 do Col. STJ – Procedência integral da pretensão – Ônus de sucumbência a cargo do réu – Trabalho adicional sopesado no arbitramento dos honorários advocatícios – Recurso provido.